Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701909-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES AGRAVADO: ROZIVANDIO MENEZES DO NASCIMENTO, PALOMA CRISTINA COSTA DE MATOS, SEVENPAY SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia (DF), que reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar a execução em relação aos sócios da empresa devedora, ante a necessidade de perícia grafotécnica, extinguindo o processo em relação à sócia PALOMA CRISTINA COSTA DE MATOS e indeferindo a inclusão do sócio ROZIVANDIO MENEZES DO NASCIMENTO no polo passivo da ação, nos seguintes termos: "Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo e EXTINGO A EXECUÇÃO em relação à parte executada PALOMA CRISTINA COSTA DE MATOS, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, c/c o artigo 3.o da Lei 9.099/95. Indefiro, também, o pedido de ID. 162561715 da parte exequente para incluir no polo passivo o senhor ROZIVANDIO MENEZES DO NASCIMENTO, diante da necessidade de perícia grafotécnica indicada acima.". A decisão impugnada foi proferida em 31/7/2023 e os embargos de declaração opostos, não acolhidos, foram julgados em 07/08/2023. A ciência inequívoca do exequente ocorreu na sua primeira manifestação subsequente, em 22/08/2022, ocasião em que o juízo de origem não conheceu do recurso inominado, uma vez que interposto à decisão que reconheceu a incompetência do juízo. E o agravo de instrumento interposto na vara de origem, em afronta à expressa determinação legal, é erro grosseiro e não pode ser reconhecido como mero erro material, razão pela qual não é passível de convalidação (Acórdão 1681005, 07022222520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por conseguinte, em face da ausência de causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo recursal, tem-se por intempestivo o recurso interposto em 26/9/2023, porque ultrapassados os 15 (quinze) dias úteis do prazo legal. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, por força da sua intempestividade. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se.